Tribunal: STJ
Processo: 0010769-19.2016.8.16.0056
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-04-27

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2229661 - PR(2022/0324936-0)
RELATOR
: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
AGRAVANTE
: JOAO DALMACIO PAVINATO
ADVOGADOS
: LEANDRO SOUZA ROSA - PR030474
HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI - PR075822
MARCELA BATISTA FERNANDES - PR087846
JOAO DALMACIO PAVINATO - PR028811
LUCCA BAVOSO GIOCONDO - PR112174
JOÃO PEDRO TEIXEIRA TRANSMONTANO - PR112078
AGRAVADO
: CARLOS FERNANDES DA VEIGA
ADVOGADO
: CARLOS FERNANDES DA VEIGA (EM CAUSA PRÓPRIA) -
PR025413
INTERES.
: MUNICIPIO DE CAMBE
PROCURADOR
: ANTONIO GUILHERME DE ALMEIDA PORTUGAL - PR031107
EMENTA
ADMINISTRATIVO. BENS PÚBLICOS. AÇÃO POPULAR. PROCESSUAL CIVIL.
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA
DOS
FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE. SÚMULA
E
7/STJ
VIOLAÇÃO
DE
MATÉRIA
CONSTITUCIONAL.
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL NÃO CONHECIDO.
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que inadmitiu recurso
especial, sob os fundamentos de incidência das Súmulas
;
; e
283/STF 7/STJ
280/STF,
ausência de vício de fundamentação e inviabilidade de exame, em recurso especial, de
violação a norma constitucional.
2. A parte agravante sustenta, em síntese, negativa de prestação jurisdicional e
inaplicabilidade dos óbices sumulares indicados na decisão de inadmissibilidade.
3. A questão em discussão consiste em saber se o agravo em recurso especial
impugnou de forma específica e suficiente todos os fundamentos da decisão que
inadmitiu o recurso especial na origem.
4. As razões do agravo em recurso especial se limitaram a alegações genéricas acerca
fundamentos de inadmissibilidade, sem enfrentar de modo específico, individualizado e
dialético os motivos pelos quais a decisão de inadmissibilidade aplicou a Súmula 7/STJ
e afastou o exame de matéria constitucional.
Documento eletrônico VDA56118797 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 24/04/2026 13:13:40
Publicação no DJEN/CNJ de 28/04/2026. Código de Controle do Documento: 4b53875a-9f4a-4142-b8ed-a70ddd74cab7

5. É ônus da parte agravante impugnar pontualmente todos os fundamentos da
decisão que inadmite o recurso especial, sendo insuficientes o combate genérico e a
simples menção esparsa a dispositivos legais.
6. Constatada a ausência de impugnação específica ao óbice da
e à
Súmula 7/STJ
impossibilidade de análise de violação de norma constitucional, mostra-se inviável o
conhecimento do agravo em recurso especial.
7. Agravo em recurso especial não conhecido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do
16/04/2026
22/04/2026,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Marco
Aurélio Bellizze e Teodoro Silva Santos votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília,
.
24 de abril de 2026
MINISTRO AFRÂNIO VILELA
Relator
Documento eletrônico VDA56118797 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 24/04/2026 13:13:40
Publicação no DJEN/CNJ de 28/04/2026. Código de Controle do Documento: 4b53875a-9f4a-4142-b8ed-a70ddd74cab7

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2229661 - PR(2022/0324936-0)
RELATOR
: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
AGRAVANTE
: JOAO DALMACIO PAVINATO
ADVOGADOS
: LEANDRO SOUZA ROSA - PR030474
HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI - PR075822
MARCELA BATISTA FERNANDES - PR087846
JOAO DALMACIO PAVINATO - PR028811
LUCCA BAVOSO GIOCONDO - PR112174
JOÃO PEDRO TEIXEIRA TRANSMONTANO - PR112078
AGRAVADO
: CARLOS FERNANDES DA VEIGA
ADVOGADO
: CARLOS FERNANDES DA VEIGA (EM CAUSA PRÓPRIA) -
PR025413
INTERES.
: MUNICIPIO DE CAMBE
PROCURADOR
: ANTONIO GUILHERME DE ALMEIDA PORTUGAL - PR031107
EMENTA
ADMINISTRATIVO. BENS PÚBLICOS. AÇÃO POPULAR. PROCESSUAL CIVIL.
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA
DOS
FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE. SÚMULA
E
7/STJ
VIOLAÇÃO
DE
MATÉRIA
CONSTITUCIONAL.
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL NÃO CONHECIDO.
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que inadmitiu recurso
especial, sob os fundamentos de incidência das Súmulas
;
; e
283/STF 7/STJ
280/STF,
ausência de vício de fundamentação e inviabilidade de exame, em recurso especial, de
violação a norma constitucional.
2. A parte agravante sustenta, em síntese, negativa de prestação jurisdicional e
inaplicabilidade dos óbices sumulares indicados na decisão de inadmissibilidade.
3. A questão em discussão consiste em saber se o agravo em recurso especial
impugnou de forma específica e suficiente todos os fundamentos da decisão que
inadmitiu o recurso especial na origem.
4. As razões do agravo em recurso especial se limitaram a alegações genéricas acerca
fundamentos de inadmissibilidade, sem enfrentar de modo específico, individualizado e
dialético os motivos pelos quais a decisão de inadmissibilidade aplicou a Súmula 7/STJ
e afastou o exame de matéria constitucional.
Documento eletrônico VDA55698842 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 07/04/2026 18:38:12
Código de Controle do Documento: 2ac84202-e5aa-468e-9261-88ee957d3375

5. É ônus da parte agravante impugnar pontualmente todos os fundamentos da
decisão que inadmite o recurso especial, sendo insuficientes o combate genérico e a
simples menção esparsa a dispositivos legais.
6. Constatada a ausência de impugnação específica ao óbice da
e à
Súmula 7/STJ
impossibilidade de análise de violação de norma constitucional, mostra-se inviável o
conhecimento do agravo em recurso especial.
7. Agravo em recurso especial não conhecido.
RELATÓRIO
Em análise, agravo em recurso especial
MINISTRO AFRÂNIO VILELA:
contra decisão que inadmitiu recurso especial interposto por JOAO DALMACIO
PAVINATO, sob os fundamentos de: incidência das Súmulas
;
; e
283/STF
7/STJ
ausência de vício de fundamentação e inviabilidade do recurso especial para
280/STF,
discutir matéria constitucional.
Argumenta a parte agravante, em síntese, que houve negativa de prestação
jurisdicional e são inaplicáveis ao caso os óbices sumulares.
É o relatório.
VOTO
Nos termos do
III, do CPC; e do
MINISTRO AFRÂNIO VILELA:
art. 932,
Enunciado da
as alegações deduzidas pela parte agravante são
Súmula 182/STJ,
insuficientes para serem consideradas como impugnação aos fundamentos da decisão
agravada, notadamente em relação à incidência da
e impossibilidade de
Súmula 7/STJ
análise, em recurso especial, de violação de norma constitucional.
Consoante pacífica jurisprudência desta Corte, "são insuficientes para
considerar como impugnação aos fundamentos da decisão que inadmite o recurso
especial na origem: meras alegações genéricas sobre as razões que levaram à
negativa de seguimento, o combate genérico e não específico e a simples menção a
normas infraconstitucionais, feita de maneira esparsa e assistemática no corpo das
razões do agravo em recurso especial" (AgInt no
relator Ministro
AREsp 2.146.906/RS,
Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em
DJe de
.
9/11/2022,
11/11/2022)
A propósito:
Documento eletrônico VDA55698842 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 07/04/2026 18:38:12
Código de Controle do Documento: 2ac84202-e5aa-468e-9261-88ee957d3375

PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS
MATERIAIS E MORAIS. PERSEGUIÇÃO, TORTURA OU PRISÃO
DURANTE O REGIME MILITAR. PEDIDOS IMPROCEDENTES. NÃO
CONHECIMENTO DO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL QUE NÃO
ATACA OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA. INCIDÊNCIA
DA SÚMULA N. 7/STJ.
I - Na origem, trata-se de ação em que se pleiteia a indenização por
danos materiais e morais decorrentes de perseguição, tortura ou prisão
durante o regime militar. Na sentença, julgaram-se os pedidos
improcedentes pela ocorrência da prescrição. No Tribunal a quo, a
sentença foi reformada para afastar a prescrição e julgar os pedidos
improcedentes. Mediante análise dos autos, verifica-se que a decisão
inadmitiu o recurso especial com base na incidência da
Entretanto, a parte agravante deixou de impugnar
Súmula n. 7/STJ.
especificamente o referido óbice.
II - São insuficientes para considerar como impugnação aos
fundamentos da decisão que inadmite o recurso especial na origem:
meras alegações genéricas sobre as razões que levaram à negativa de
seguimento, o combate genérico e não específico e a simples menção a
normas infraconstitucionais, feita de maneira esparsa e assistemática
no corpo das razões do agravo em recurso especial.
III - Incumbe à parte, no agravo em recurso especial, atacar os
fundamentos da decisão que negou seguimento ao recurso na origem.
Não o fazendo, é correta a decisão que não conhece do agravo nos
próprios autos.
IV - Agravo interno improvido (AgInt no
relator
AREsp n. 2.096.513/DF,
Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em
DJe
13/3/2023,
de
.
16/3/2023)

PROCESSUAL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE. NÃO IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO
AGRAVADA. MANUTENÇÃO DA APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 182 DO
STJ. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. Os recursos devem impugnar especificamente os fundamentos da
decisão cuja reforma é pretendida, não sendo suficientes alegações
genéricas nem a reiteração dos argumentos referentes ao mérito da
controvérsia.
2. Mantém-se a aplicação analógica da Súmula n. 182 do STJ quando
não há impugnação efetiva, individualizada, específica e fundamentada
de todos os fundamentos da decisão que inadmite recurso especial.
3. Agravo interno desprovido (AgInt no
relator
AREsp n. 2.117.661/BA,
Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 24/10/2022,
DJe de
.
26/10/2022)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE FUNDAMENTO DA
DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL.
III, DO
AGRAVO INTERNO
ART. 932,
CPC/2015. SÚMULA 182/STJ.
DESPROVIDO.
Documento eletrônico VDA55698842 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 07/04/2026 18:38:12
Código de Controle do Documento: 2ac84202-e5aa-468e-9261-88ee957d3375

1. Não se conhece de agravo em recurso especial que não tenha
impugnado todos os fundamentos da decisão de inadmissibilidade do
recurso especial, nos termos do arts. 932, III, do
e do
CPC/2015
enunciado da Súmula 182/STJ.
2. Consoante orientação do Superior Tribunal de Justiça, o agravo que
visa conferir trânsito ao recurso especial obstado na origem reclama,
como requisito objetivo de admissibilidade, a impugnação específica
aos fundamentos utilizados para a negativa de seguimento do apelo
extremo, consoante expressa previsão contida no
III, do
art. 932,
e
I, do RISTJ, ônus do qual não se desincumbiu a
CPC/2015
art. 253,
parte insurgente, sendo insuficientes alegações genéricas de não
aplicabilidade do óbice invocado (AgInt no
Rel.
AREsp 1.953.597/SC,
Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 14/12/2021,
DJe
.
17/12/2021)
3. Agravo interno desprovido (AgInt no
relator
AREsp n. 1.996.169/MG,
Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 14/3/2022,
DJe de
.
18/3/2022)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DO STJ. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA AO FUNDAMENTO UTILIZADO NO JUÍZO DE
ADMISSIBILIDADE DO TRIBUNAL DE ORIGEM. SÚMULA 7/STJ.
PRINCIPIO DA DIALETICIDADE.
III, DO CPC DE 2.015.
ART. 932,
IRRESIGNAÇÃO GENÉRICA. NÃO CABIMENTO. SÚMULA 182/STJ.
AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. À luz do princípio da dialeticidade, que norteia os recursos, compete
à parte agravante infirmar pontualmente todos os fundamentos
adotados pelo Tribunal de origem para negar seguimento ao reclamo,
sob pena do não conhecimento do agravo em recurso especial pela
aplicação da Súmula 182/STJ.
2. O agravo que objetiva conferir trânsito ao recurso especial obstado
na origem exige, como requisito objetivo de admissibilidade, a
impugnação específica a todos os fundamentos utilizados para a
negativa de seguimento do apelo extremo (EAREsp 701.404/SC,
e
Corte Especial, Rel. p/
EAREsp 831.326/SP
EAREsp 746.775/PR,
acórdão Min. Luis Felipe Salomão, DJe de
, consoante
30/11/2018)
expressa previsão contida no
III, do CPC de 2.015 e
I,
art. 932,
art. 253,
do RISTJ, ônus da qual não se desincumbiu a parte insurgente, sendo
insuficiente alegações genéricas de não aplicabilidade dos óbices
invocados.
3. Nas razões do agravo em recurso especial, a parte agravante deixou
de impugnar de maneira efetiva, individualizada, específica e
fundamentada a incidência da Súmula 7/STJ.
4. Para mostrar o descabimento do referido verbete não basta apenas
deduzir alegação genérica de presença dos requisitos de
admissibilidade do apelo nobre ou a simples afirmação quanto à
inaplicabilidade do referido óbice, devendo a parte recorrente
apresentar argumentação que demonstre como seria possível modificar
o entendimento firmado pelas instâncias ordinárias sem nova análise do
Documento eletrônico VDA55698842 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 07/04/2026 18:38:12
Código de Controle do Documento: 2ac84202-e5aa-468e-9261-88ee957d3375

conjunto
fático-probatório,
deixando
claro
quais
fatos
foram
devidamente consignados no acórdão objurgado, ônus do qual,
contudo, a parte ora agravante não se desobrigou.
5. A mera alegação não haver discussão acerca de matéria de fato é
insuficiente para a subida do recurso especial, cumprindo à agravante
justificar e demonstrar que a análise do recurso especial independe do
exame das circunstâncias fáticas da lide, o que não ocorreu nestes
autos.
6. Por isso, afigura-se correto o não conhecimento do agravo em
recurso especial pela incidência da
É inviável o
Súmula 182/STJ:
agravo do
do CPC que deixa de atacar especificamente os
art. 545
fundamentos da decisão agravada.
7. Agravo interno não provido (AgInt no
relator
AREsp n. 2.072.889/SP,
Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em
DJe
27/6/2022,
de
.
1/7/2022)
Isso posto, com fundamento no
XVIII,
,
o
parágrafo
art. 34,
a c/c
art. 253,
único, I, do RISTJ, não conheço do agravo em recurso especial.
Majoro os honorários advocatícios em 2% (dois por cento), com fundamento
no
§ 11, do CPC, observados os limites percentuais previstos no § 3o do
art. 85,
referido dispositivo legal, bem como eventual concessão da gratuidade da justiça.
Documento eletrônico VDA55698842 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 07/04/2026 18:38:12
Código de Controle do Documento: 2ac84202-e5aa-468e-9261-88ee957d3375

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AREsp 2.229.661 / PR
Número Registro: 2022/0324936-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00107691920168160056
001076919201681600561
001076919201681600562
001076919201681600563 001076919201681600565 107691920168160056 1076919201681600561
1076919201681600562 1076919201681600563 1076919201681600565 37243220148160056
Sessão Virtual de
a
16/04/2026
22/04/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: JOAO DALMACIO PAVINATO
ADVOGADOS
: LEANDRO SOUZA ROSA - PR030474
HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI - PR075822
MARCELA BATISTA FERNANDES - PR087846
JOAO DALMACIO PAVINATO - PR028811
LUCCA BAVOSO GIOCONDO - PR112174
JOÃO PEDRO TEIXEIRA TRANSMONTANO - PR112078
AGRAVADO
: CARLOS FERNANDES DA VEIGA
ADVOGADO
: CARLOS FERNANDES DA VEIGA (EM CAUSA PRÓPRIA) -
PR025413
INTERES.
: MUNICIPIO DE CAMBE
PROCURADOR : ANTONIO GUILHERME DE ALMEIDA PORTUGAL - PR031107
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- ATOS ADMINISTRATIVOS - ATO LESIVO AO PATRIMÔNIO ARTÍSTICO,
ESTÉTICO, HISTÓRICO OU TURÍSTICO
Documento eletrônico VDA56078456 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 00:55:31
Código de Controle do Documento: e8ad52f1-6e0f-421e-9c2a-1035c2ed9262

TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
16/04/2026
22/04/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio
Bellizze e Teodoro Silva Santos votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Teodoro Silva Santos.

Brasília, 22 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56078456 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 00:55:31
Código de Controle do Documento: e8ad52f1-6e0f-421e-9c2a-1035c2ed9262